Tribunal: TJDFT
Processo: 0751781-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Apelação cível. Cerceamento de defesa não configurado. Revisão de contrato. Juros remuneratórios. Seguro prestamista. Limitação dos descontos. Tema 1085.
1. Regularidade formal da sentença, que tem fundamentação suficiente.
2. A abusividade da taxa de juros contratada depende da sua discrepância com a taxa média do mercado, o que não foi comprovado.
3. É lícita a contratação de juros mensalmente capitalizados que, no caso, está evidenciada pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.
4. É abusiva a cláusula contratual que não faculta ao consumidor a escolha da seguradora de sua preferência, nem apresenta as condições e coberturas contratadas.
5. Os descontos efetuados em conta-corrente com a anuência do correntista para amortização de empréstimo não estão sujeitos ao percentual (30%) estabelecido para a consignação em folha de pagamento.
6. A devolução em dobro prevista no CDC 42, parágrafo único, exige a demonstração de má-fé, o que não restou evidenciado no caso, devendo a restituição ocorrer de forma simples.